Tribunal: TJMT
Processo: 1000666-69.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000666-69.2021.8.11.0000
Impetrante: Dr. Ricardo da Silva Monteiro
Paciente: Florentino Nunes
Autoridade coatora: 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT
Trata-se de pedido incidental protocolado pela defesa do paciente Florentino Nunes, postulando a revogação do monitoramento eletrônico, mantendo-se inalteradas as demais medidas cautelares fixadas na liminar por mim deferida na decisão de Id. 73158962.
O impetrante afirma que o paciente é trabalhador braçal e, atualmente, exerce suas atividades laborais em uma “propriedade rural situada na região do Acorá (entre o Rio da Casa e Quilombo), zona rural de Chapada dos Guimarães – MT, distante aproximadamente 60 (sessenta) quilômetros da sede do município” (Id. 73734463, p. 2).
Acrescenta que a distância do imóvel torna a comunicação precária, razão pela qual, segundo seu entendimento, a monitoração por tornozeleira eletrônica não é medida exequível.
Com base nos argumentos acima sintetizados, requer a revogação tão somente do monitoramento eletrônico (Id. 73734463).
É o relatório.
Conforme mencionado, o impetrante almeja a revogação do monitoramento eletrônico, sob o argumento de que o local de trabalho do paciente Florentino Nunes não possui comunicação adequada e que inviabiliza o uso do equipamento em questão.
Inicialmente, consigno que o pedido de liminar foi por mim deferido por ausência de motivação concreta e, consequentemente, a custódia preventiva do paciente foi substituída por cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP, as quais surtirão a eficácia necessária para manutenção da ordem pública.
No caso, não foram juntados documentos comprobatórios da inviabilidade do monitoramento eletrônico do paciente ou mesmo de falhas no equipamento devido à distância alegada pela defesa entre o local de trabalho do paciente e a unidade gestora de monitoração eletrônica.
Outrossim, o juiz singular não examinou os argumentos apresentados na presente petição, o que pode gerar indevida supressão de instância o enfrentamento desse tema diretamente nesta Corte, pois, devido ao caráter rebus sic standibus da prisão preventiva, a autoridade impetrada está autorizada a revogar, substituir e até mesmo acrescentar outras medidas cautelares, se surgirem elementos ou circunstâncias concretas supervenientes que autorizem a imposição de medidas mais enérgicas.
Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação do monitoramento eletrônico.
Dê-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator